Tribunal: STF
Processo: ARE 1424470
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES E OMISSÃO DE SOCORRO NO TRÂNSITO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CP E ART. 304 DO CTB) - DECISÃO DE PRONÚNCIA - RECURSO DEFENSIVO.



    DEFENDIDA INCOMPATIBILIDADE DO DOLO EVENTUAL COM A MODALIDADE TENTADA DA IMPUTAÇÃO HOMICIDA - NÃO ACOLHIMENTO - QUESTÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE DE SE DESCARTAR, PEREMPTORIAMENTE, A ASSUNÇÃO DO RISCO DE CEIFAR A VIDA DA OFENDIDA - DESCLASSIFICAÇÃO QUE SE MOSTRA DESCABIDA NESTA ETAPA PROCEDIMENTAL.



    I - É compatível com a imputação de homicídio tentado o dolo eventual atribuído à conduta (STJ, REsp n. 1.790.039/RS, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 18.6.2019).



    II - Na primeira fase do procedimento do júri, sendo impossível descartar, peremptoriamente, a assunção do risco de ceifar a vida da vítima, pelo acusado, torna-se então necessário relegar aos jurados, na etapa seguinte, a deliberação sobre eventual desclassificação da conduta.



    ALEGADA NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL PARA DEMONSTRAÇÃO DA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE IMPUTADA - REGRA FLEXIBILIZADA PELAS ESPECIFICIDADES DO CASO - PERÍCIA PREJUDICADA EM RAZÃO DE O RESPONSÁVEL PELO ATROPELAMENTO DA VÍTIMA TER SE EVADIDO DO LOCAL - SUBSTITUIÇÃO DA PROVA TÉCNICA PELA TESTEMUNHAL QUE SE MOSTRA POSSÍVEL NESSAS CIRCUNSTÂNCIAS.



    Em se tratando de potencial homicídio no trânsito, havendo evasão do local por parte do responsável pelo ocorrido, em prejuízo das provas técnicas a que poderia ser submetido (etilômetro ou exame clínico), autoriza-se o uso da prova testemunhal em substituição. 



    RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXIX, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente